Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. DEMAIS VÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

2. Configurado erro material no início do relatório apenas no que toca ao nome do apelante, forçoso a sua correção, ainda que sem alteração de resultado.

3. Quanto ao outro ponto, verifica-se a tentativa de rediscussão da matéria com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, o que se mostra vedado, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.

4. Embargos de Declaração parcialmente providos.